Tribunal: TJSP
Processo: 1033513-20.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Ação revisional de contrato - tarifas e despesas - entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça - arts. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil - Temas 958 e 972 - seguro de proteção financeira - "venda casada" não configurada - tarifa de registro de contrato - efetiva prestação do serviço não comprovada - cobrança afastada - devolução de forma simples - ausência de má-fé -

Ementa:
Ação revisional de contrato - tarifas e despesas - entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça - arts. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil - Temas 958 e 972 - seguro de proteção financeira - "venda casada" não configurada - tarifa de registro de contrato - efetiva prestação do serviço não comprovada - cobrança afastada - devolução de forma simples - ausência de má-fé - verba honorária devida ao patrono do autor - majoração - art.85, §8o do Código de Processo Civil - recursos parcialmente providos, na parte conhecida.